Tribunal: TJSP
Processo: 1020324-13.2022.8.26.0005
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Isenção de ICMS – Impetração com o escopo de se afastar óbice na aquisição com isenção, por portador de deficiência, de veículo, em substituição ao anterior, consistente na espera pelo período de quatro (4) anos, contados da data da aquisição do veículo anterior, prevista no Decreto Estadual no 65.259/2020 – Admissibilidade – Decreto no

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Isenção de ICMS – Impetração com o escopo de se afastar óbice na aquisição com isenção, por portador de deficiência, de veículo, em substituição ao anterior, consistente na espera pelo período de quatro (4) anos, contados da data da aquisição do veículo anterior, prevista no Decreto Estadual no 65.259/2020 – Admissibilidade – Decreto no 65.259/2020, que ampliou o período de inalienabilidade do bem a quatro (4) anos e fez retroagir seus efeitos à data da ratificação do Convênio ICMS 50/18 – Aquisição do veículo pela impetrante que se deu quando a legislação estabelecia a possibilidade de alienação após o decurso do prazo de dois (2) anos, nos termos do Convênio ICMS 32/2012 – Retroatividade da nova legislação que fere direito líquido e certo da impetrante – Distinção entre termo e condição na satisfação de requisitos à isenção tributária - Precedentes deste E. Tribunal – Sentença mantida, com observação de que a ordem concedida é apenas para afastar o tal óbice de permanência com o veículo adquirido anteriormente por quatro (4) anos, e, portanto, sem prejuízo da satisfação dos demais requisitos pertinentes à concessão da isenção em vigor – RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS, com observação.